Tribunal: TJDFT
Processo: 0734080-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0734080-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: WN FAST SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR em face de WN FAST SOLUÇÕES LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de repetição de indébito com indenização por danos materiais, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: [...] Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DJALMA CALACA DA SILVA JÚNIOR em desfavor de WN FAST SOLUÇÕES LTDA, partes qualificadas nos autos, em que a parte autora alega, em suma, ter contratado os serviços da empresa requerida, a fim de que houvesse a revisão de contratos de financiamento firmado entre o autor e o Banco do Brasil. Afirma que a requerida deveria realizar mediação extrajudicial com a instituição financeira e, se o caso, ajuizar ação revisional, sendo pago pelos serviços, inicialmente, R$ 1.666,66. Defende que a empresa passou a pedir valores adicionais, cujo montante já chega a R$ 23.970,96, mas nunca prestou os serviços contratados. Requer, em sede de tutela de urgência, “a suspensão do faturamento dos valores a serem repassados à Ré, alternativamente a penhora bancária da Ré até o valor integral necessário para garantir a execução, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer-se a restrição veicular do veículo identificado como I/GM Captiva Sport 2.4, placa FAE7-525, RENAVAM 452589754, ano de fabricação 2011 e modelo 2012.” (ID 204918149 – Pág. 11). A inicial veio acompanhada de documentos. Determinada a emenda da inicial (ID 195535726), o autor apresentou a petição de ID 198720373. Foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça (ID 201857450). Custas recolhidas (ID 204918154 e 204918155). O autor apresentou aditamento à inicial por meio da petição de ID 204918149. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em que pesem as alegações da parte autora, verifico que não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro lugar, a dinâmica da contratação, bem como a existência ou não de inadimplemento da parte requerida demanda, sem dúvidas, a devida instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Não bastasse isso, não há, nesse momento processual, qualquer prova hábil a comprovar, de plano, que a requerida não possa ressarcir os eventuais prejuízos descritos na petição inicial, sendo certo o mero inadimplemento contratual ou a existência de demandas judiciais contra a requerida, caso verídicas, não gera a presunção de que a satisfação do crédito não será possível. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. ART. 300 DO CPC. AUSENTE REQUISITOS. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da parte executada, não se mostra razoável a adoção de medida constritivas antes mesmo de se proceder a citação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1876757, 07093072820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, especificamente quanto ao pedido de arresto, verifico que a parte autora defende, na inicial, que o veículo pertenceria, na realidade, à sócia da empresa requerida. Tal alegação, por si só, já impossibilita o pedido de arresto, já que a sócia não pode responder por eventuais dívidas da sociedade sem a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com todos os seus requisitos próprios, sendo certo, ainda, que a sócia nem sequer é parte na presente demanda. Não há, portanto, como se determinar a constrição judicial do referido automóvel, ainda mais em sede de tutela de urgência e sem a oitiva prévia da parte contrária. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. [...] O Agravante aduz que: 1) após contratar os serviços da Recorrida para revisão de contratos bancários, foi completamente desamparado, sofrendo grave prejuízo financeiro e emocional; 2) a ausência de concessão da tutela antecipada coloca em risco o seu direito, uma vez que a Recorrida está envolvida em várias demandas judiciais relacionadas a fraudes e mesmo modus operandi; 3) a empresa foi recentemente constituída, possui histórico de ausência de prestação de serviço e pode facilmente se desfazer de seus bens, frustrando qualquer tentativa de execução futura; 4) visa, por meio da cautelar, a garantia efetiva ao direito do Agravante, ante a alta probabilidade do direito e provimento da ação, pela inobservância da Agravada no cumprimento contratual; 5) o bloqueio do veículo da Recorrida (I/GM Captiva Sport 2.4, placa FAE7-525) é essencial, pois este pode ser o único bem capaz de garantir a futura execução da dívida em caso de procedência da ação; 6) não se trata de medida irreversível ou que venha a causar prejuízo à Ré, pois poderá ser levantada caso tenha êxito na sua defesa, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; 7) a restrição decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de garantir a utilidade do processo e visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação, o que tornará a execução inócua; 8) apresentou provas substanciais que evidenciam o risco de não obtenção do crédito, como os diversos processos judiciais pendentes contra a Recorrida, que reforçam a necessidade de medida cautelar para evitar a frustração do direito do Recorrente. Requer a concessão da tutela antecipada para bloqueio do veículo da Recorrida. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado (IDs 62981581 e 62981582). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o bloqueio do veículo da Recorrida (I/GM Captiva Sport 2.4, placa FAE7-525), a fim de garantir futura execução da dívida em caso de procedência da ação Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque a medida constritiva que tem por fim garantir a futura satisfação do credor requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. No caso, embora se possa extrair dos autos a plausibilidade jurídica a respeito da dívida, em virtude de contrato de prestação de serviços de revisão de contratos bancários juntado aos autos (ID 194877074, dos autos de origem), tal fato, por si só não tutela o direito do Agravante ao bloqueio de bens de suposto devedor. Isso porque a constrição de bens é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise acurada das circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda, notadamente quanto ao risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. No momento processual, a simples alegação quanto ao temor de que a Devedora não venha a adimplir a obrigação, em razão de supostas fraudes, não constitui suporte jurídico suficiente para excepcionar a garantia constitucional do contraditório e autorizar o decreto da constrição cautelar. Além disso, verifica-se do documento de ID 194878896, apontado como “Veículo sócia ES FAST não está registrado no CNPJ da empresa Agravada, ou seja, é de pessoa física que não se encontra no polo passivo da demanda. Pontue-se que o bem de eventual sócio da Agravada não pode responder por eventuais dívidas da sociedade sem a observância de incidente adequado. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 12:12:48. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador